Tribunal: STF
Processo: ARE 1599517
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (Doc. 58, fl. 12):

“Ementa: Triplo embargos de declaração. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Força vinculante das decisões proferidas pelo STF em sede de repercussão geral. Aplicação do tema 1199. Acórdão embargado merece reforma. Prática de conduta tipificada no artigo 11, I, da Lei n. 8.429/1992. Revogação pela Lei nº 14. 230/2021. Aplicabilidade imediata. Retroatividade da norma mais benéfica. Contratação de serviços técnicos. Singularidade não comprovada. Conduta prevista no artigo 10, incisos XVII e XII. Lesão ao erário. Dolo específico não configurado. Omissão caracterizada. Segundo e terceiro embargos acolhidos. I - Como é cediço, é autorizada a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para suprir omissão (art. 1.022, II, do CPC). II - As decisões proferidas pelo STF, em sede de repercussão geral, possuem força vinculante, nos termos do artigo 927, do CPC, razão pela qual devem ser aplicadas imediatamente pelos juízes e tribunais. Assim, em homenagem ao princípio da segurança jurídica e da unicidade das decisões judiciais, corolários da teoria dos precedentes, necessário se faz reexaminar o conjunto probatório a fim de verificar se a lide foi dada a solução em consonância às teses fixadas. III - A contratação de serviços técnicos pressupõe a prova de notória especialização do profissional e singularidade, sendo certo que ser celebrados mediante a realização de concurso e não convite. IV - O STF, no julgamento do Tema 1199, firmou entendimento de que com exceção das disposições concernentes ao novo regime prescricional e dos processos com condenação transitada em julgado, a Lei nº 14.230/2021 aplica-se aos processos em curso, uma vez que o precedente normativo ressalvou a irretroatividade apenas nestas duas situações, de modo a admitir a retroatividade para as demais, respeitados quanto às normas de caráter processual os atos praticados sob a vigência da norma revogada, em atenção ao princípio tempus regit actum. VI - Com a revogação do inciso I do caput do artigo 11 da Lei nº 8.429/1992, não é mais possível a responsabilização do requerido com base nesse tipo legal. Ressalte-se que, em relação ao referido dispositivo legal, assegura-se o efeito retroativo da norma benéfica ao acusado de ato de improbidade, que deixa de enquadrar determinada conduta como improbidade administrativa (abolitio improbitatis). VII - De acordo com a nova Lei de Improbidade Administrativa, para a configuração da improbidade administrativa não basta a mera ilegalidade, exigindo-se a presença do elemento subjetivo dolo, o qual não se presume. VIII - As provas coligidas aos autos não são suficientes para comprovar a existência do dolo específico por parte dos requeridos, fundamento este necessário para a imputação de conduta improba. IX - Acolhimento do segundo e terceiro embargos de declaração por fundamento diverso àquele apresentado pelos embargantes. Primeiro embargos de declaração conhecido e desprovido. Segundo e terceiro embargos de declaração conhecidos e providos. Acórdão reformado, em parte.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 61), foram rejeitados (Doc. 64).
No Recurso Extraordinário (Doc. 70), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS alega que ao atribuir efeitos modificativos aos Embargos de Declaração opostos pelos réus “para alterar o primeiro acórdão, sob o fundamento de que, com a superveniência da Lei 14.230/21, o artigo 11 da Lei 8.429/92 passou a prever hipóteses taxativas de atos violadores dos princípios da Administração Pública, tornando-se inviável a condenação com base exclusivamente no caput do referido preceito” (Doc. 70, fl. 11), o acórdão recorrido viola os os arts. 5º, XXXVI e XL; e 37, caput, e §4º, da CF/1988.
Aduz que “é descabida a aplicação do Tema 1.199 ao caso em liça, pois, como se afere do próprio acórdão, os contornos da imputação ministerial versam sobre a prática de atos dolosos de improbidade administrativa. Noutras palavras, não é possível invocar o precedente qualificado emanado do Pretório Excelso na forma como levado a efeito pelo TJGO, uma vez que os atos imputados na inicial, referentes às condutas da antiga redação do artigo 11, I, da LIA, deram-se a título de dolo” (Doc. 70, fls. 15-16).
Defende que tratando-se de conduta “empreendida em data anterior à vigência da Lei n. 14.230/21, não deve ser adequada ao novo modelo normativo do artigo 11 da LIA, uma vez que nítida a distinção entre as searas sancionadoras, a impor tratamento prospectivo da nova lei – e não retroativo” (Doc. 70, fl. 17).
Destaca que “a contratação direta de um prestador sem a necessária instauração de procedimento licitatório configura ato de improbidade administrativa que ofende o princípio da imparcialidade pois, sem sombra de dúvidas, beneficia alguém em detrimento dos demais, a quem se deveria garantir a concorrência em igualdade de condições” (Doc. 70, fl. 18). E conclui aduzido que “a conduta ímproba praticada pelos réus não foi abolida pela Lei 14.230/21, passando a ser prevista expressamente no art. 11, inciso V, da referida norma (Doc. 70, fl. 18).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, e do art. 25, II, da Lei n. 8.666/93, aduziu que, “embora os contratos sejam nulos por vício no processo de licitação, é necessário esclarecer que as referidas irregularidades não ultrapassam os limites da má administração/gestão à míngua de prova idônea do elemento anímico (dolo/má-fé), vale dizer, do conluio dos recorrentes para satisfazer interesses pessoais ou de terceiros em detrimento do erário, ou até mesmo, que os serviços contratados não foram prestados” (Doc. 58, fl. 10). Assim, “inexistindo a comprovação do dolo específico dos apelantes ao praticar a conduta tipificada no art. 10, VIII e XII, da Lei n. 8.429/92, não há que se falar em condenação por ato de improbidade administrativa” (Doc. 58, fl. 11).
Quanto ao alcance das sanções impostas pelo art. 37, § 4º, da Constituição Federal aos condenados por improbidade administrativa, o Plenário desta CORTE, em caso semelhante, fixou a seguinte tese no Tema 309-RG (RE 656558 / SP, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 26/2/2025):

“a) O dolo é necessário para a configuração de qualquer ato de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da Constituição Federal), de modo que é inconstitucional a modalidade culposa de ato de improbidade administrativa prevista nos arts. 5º e 10 da Lei nº 8.429/92, em sua redação originária. 
b) São constitucionais os arts. 13, V, e 25, II, da Lei nº 8.666/1993, desde que interpretados no sentido de que a contratação direta de serviços advocatícios pela Administração Pública, por inexigibilidade de licitação, além dos critérios já previstos expressamente (necessidade de procedimento administrativo formal; notória especialização profissional; natureza singular do serviço), deve observar: (i) inadequação da prestação do serviço pelos integrantes do Poder Público; e (ii) cobrança de preço compatível com a responsabilidade profissional exigida pelo caso, observado, também, o valor médio cobrado pelo escritório de advocacia contratado em situações similares anteriores.”

O acórdão recorrido está em conformidade com esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Ciência à Procuradoria Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente